Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732050-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIEL JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QNL 05 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIEL JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS contra decisão (ID 242666484) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de exigir contas ajuizada pelo CONDOMINIO DO BLOCO A DA QNL 05, condenou o agravante a prestar contas do período compreendido entre 01/01/2023 até 31/03/2024. Em suas razões (ID 74739795), alega que: 1) a assembleia condominial, realizada em 16/03/2024, decidiu que os moradores teriam até 90 dias para analisar, aprovar ou reprovar as contas referentes ao ano de 2023; 2) apenas 10 dias após a assembleia recebeu notificação extrajudicial com exigência de devolução de valores; 3) em seguida, foi convocado para assembleia extraordinária de prestação de contas, que seria realizada em junho; 4) a assembleia nunca ocorreu, pois em assembleia realizada em 27/05, sem seu conhecimento, deliberou-se pelo ajuizamento da ação de exigir contas; 5) não houve recusa à prestação de contas; 6) as contas foram prestadas, mas, em razão de dúvidas suscitadas, deliberou-se sobre reapresentação em nova data; 6) não há interesse processual, pois não foi respeitado o procedimento de apresentação de contas previsto na convenção e decidido pela própria assembleia; 7) o agravado afirma a existência do valor de R$ 19.775,57 a serem devolvidos, logo o objetivo é a cobrança de valores, o que evidencia que o condomínio dispõe de todos os documentos relativos a prestação de contas; 8) a ação de exigir contas foi utilizada como sucedâneo da ação e cobrança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão. No mérito, o provimento do recurso para acolher a preliminar de ausência de interesse de agir do condomínio e extinguir o feito sem resolução do mérito ou julgar improcedente o pedido de prestação de contas. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que julgou procedente o pedido relativo à primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito. A controvérsia reside em determinar se o agravante deve prestar contas do período compreendido entre 01/01/2023 até 31/03/2024, quando atuava como síndico do agravado. Em análise superficial, a prestação de contas é devida. A Lei 4.591/64, art. 22, “f”, impõe ao síndico o dever de prestar contas. Da mesma forma o Código Civil que, no art. 1.348, VIII, estabelece que o síndico deve “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”. No caso, a assembleia entendeu pelo ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do ex-síndico. A ata da assembleia do dia 1o de maio de 2024 menciona que o agravante não apresentou documento ou nota de gastos realizados pelo condomínio. Portanto, há interesse de agir. A princípio, a ação de exigir contas não foi utilizada como sucedâneo da ação de cobrança, pois não há exigência de valores. Em resposta à contranotificação, o próprio síndico reconhece que a quantia previamente apurada pelo condomínio deve ser objeto de apuração. Os documentos a serem apresentados pelo ex-síndico podem contribuir para o esclarecimento dos fatos. A divergência entre as partes quanto à existência ou não de saldo a ser devolvido pelo ex-síndico justifica o pedido de apresentação de contas. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator